Tribunal: TJMT
Processo: 1008617-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008617-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (AGRAVANTE), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. H. C. D. O. - CPF: 072.591.921-35 (AGRAVADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), T. H. C. D. O. - CPF: 072.591.921-35 (AGRAVANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS E TRATAMENTO DOMICILIAR A MENOR TETRAPLÉGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por T. H. C. D. O., representado por sua genitora, no curso da fase de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de responsabilidade civil decorrente de erro médico. A decisão agravada determinou o fornecimento de cadeira de rodas reclinável, órteses, atendimento multidisciplinar domiciliar (
home care
), medicamentos, insumos e substituição de botão de gastrostomia. O agravante sustenta que tais medidas extrapolam os limites do título executivo e exigiriam ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se os pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença, referentes ao fornecimento de insumos e tratamento médico domiciliar, extrapolam os limites do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do título executivo deve considerar sua finalidade teleológica, especialmente diante da condição de extrema vulnerabilidade do beneficiário – menor tetraplégico – e da responsabilidade civil dos agravantes reconhecida por sentença transitada em julgado.

4.

O princípio do sincretismo processual autoriza a execução da obrigação de fazer no próprio cumprimento de sentença, evitando a multiplicação de demandas judiciais e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A jurisprudência do STJ admite a adequação de tratamentos prescritos após o trânsito em julgado, sem que isso implique violação à coisa julgada, desde que relacionados à mesma enfermidade e comprovadamente necessários.

6.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado pelo Estado para se eximir de obrigação decorrente de condenação judicial por ato ilícito, sobretudo quando em jogo o direito fundamental à saúde e à vida de criança em situação de risco.

7.

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de argumentos já afastados, em desatenção ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação genérica ao
"custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes"
abrange o fornecimento de insumos e serviços de saúde devidamente prescritos e demonstrados no cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma.

2.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação imposta por sentença transitada em julgado, sobretudo quando em jogo o direito fundamental à saúde de menor em situação de extrema vulnerabilidade.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida autoriza o não provimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
T. H. C. D. O.
, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada havia indeferido requerimentos formulados na fase de cumprimento provisório de sentença, dentre os quais o fornecimento de cadeira de rodas reclinável para tetraplégico, órteses, atendimento multidisciplinar domiciliar (
home care
), medicamentos, insumos e a substituição do botão de gastrostomia.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não merece prosperar, pois os pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença representam novas obrigações de fazer complexas, de elevado custo e que não foram especificamente detalhadas na fase de conhecimento. Argumenta que a menção genérica no título judicial exigiria demonstração específica da necessidade e pertinência de cada item, com a devida dilação probatória, sendo imprescindível o ajuizamento de ação autônoma.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática amplia indevidamente o escopo do título executivo, que deveria ser interpretado de forma estrita, considerando os limites da causa e do pedido originais, baseados no princípio da adstrição/congruência. Invoca, por fim, a necessidade de ponderação com o princípio da reserva do possível e o orçamento público. Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ (Id 318712861).

Em contrarrazões, T. H. C. D. O. (Id 319288379), requer a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica à decisão recorrida. Sustenta que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando que os pleitos relacionados ao tratamento de saúde foram concedidos em sede de tutela e confirmados em sentença, a qual determinou ao Município Agravante, juntamente com o Estado, a responsabilidade do custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id 321796382), manifesta-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de fornecimento de cadeira de rodas, órteses, atendimento domiciliar (
home care
), insumos, medicamentos e botão de gastrostomia no bojo do cumprimento de sentença, merece reforma.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

O cerne da questão reside na correta interpretação do título executivo judicial, especificamente quanto à extensão da condenação imposta aos réus, ora agravantes, no que tange ao
"custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes, que e quando se fizerem necessários e devidamente demonstrados".

Conforme se depreende dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de danos morais, pensão mensal vitalícia no valor de 4 (quatro) salários-mínimos, além do custeio de medicamentos e tratamentos pertinentes,
"que e quando se fizerem necessários e devidamente demonstrados"
(Id 137270705).

O Município agravante sustenta que essa previsão genérica não autoriza a execução direta dos itens específicos requeridos pelo agravado, argumentando que seria necessária a propositura de ação autônoma para tal finalidade.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a melhor hermenêutica jurídica aplicável ao caso concreto, por diversas razões.

Primeiramente, a expressão
"custeio dos medicamentos e tratamentos pertinentes"
deve ser interpretada de forma teleológica, considerando a finalidade da condenação, que é garantir ao menor, vítima de erro médico que resultou em graves sequelas, o acesso aos meios necessários para sua sobrevivência e bem-estar.

Os itens requeridos pelo agravado -
cadeira de rodas reclinável para tetraplégico, órteses, atendimento multidisciplinar domiciliar (home care), medicamentos, insumos e botão de gastrostomia
- enquadram-se perfeitamente no conceito de "tratamentos pertinentes", pois são indispensáveis para o tratamento de saúde de uma pessoa tetraplégica, com deficiência mental, auditiva, visual, física e renal, conforme reconhecido na própria sentença.

A expressão "devidamente demonstrados", por sua vez, não implica necessariamente a propositura de nova ação, mas sim a comprovação da necessidade dos tratamentos e medicamentos no próprio cumprimento de sentença, o que foi feito pelo agravado mediante a apresentação de prescrições médicas e orçamentos.

O princípio do sincretismo processual, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, visa justamente evitar a multiplicação desnecessária de processos, permitindo que a efetivação do direito reconhecido na sentença ocorra nos mesmos autos, sem necessidade de nova ação.

No caso em tela, exigir do agravado a propositura de nova ação para cada item necessário ao seu tratamento de saúde representaria verdadeiro óbice ao acesso à justiça, além de contrariar a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, conforme citado na decisão agravada:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018). 2.Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795761 SE 2019/0031796-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)"

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POR OUTRO MEDICAMENTO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE
. O Superior Tribunal de Justiça já asseverou que a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Restou assentado também que a substituição do fármaco, em razão da mesma enfermidade,
trata-se de situação excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, ante a garantia do direito constitucional à saúde. Decisão mantida
. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 30044864520218260000 SP 3004486-45.2021.8.26 .0000, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 17/09/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO
. É pacífico o posicionamento desta Corte no atendimento de pleitos desta natureza, nos exatos moldes da decisão ora agravada. A pretensão sobre a qual gira a controvérsia diz respeito ao direito à saúde que se concretiza com a entrega dos medicamentos necessários ao tratamento médico do paciente . A alteração no medicamento prescrito não enseja alteração do pedido para efeitos processuais. Em respeito ao princípio da economia e celeridade processual é desnecessário obrigar a parte a ingressar com demanda, idêntica, para postular o novo medicamento.” (TJ-MG - AI: 10701120468932006 Uberaba, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017) (g.n)

Não se pode olvidar que o caso em análise envolve um menor de idade, que sofreu graves sequelas em razão de erro médico ocorrido nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) reforça a proteção integral e prioritária aos direitos da criança e do adolescente, notadamente à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

Diante desse arcabouço normativo, a interpretação do título executivo judicial deve ser feita de forma a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais do menor, especialmente considerando sua condição de extrema vulnerabilidade, decorrente de ato ilícito praticado pelos próprios agravantes.

No mais, o Município agravante invoca o princípio da reserva do possível como óbice ao cumprimento da obrigação de fornecer os itens requeridos pelo agravado. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, porque a obrigação de custear os tratamentos necessários ao agravado decorre de condenação judicial transitada em julgado, não se tratando de mera obrigação genérica do Estado de prestar serviços de saúde, mas sim de responsabilidade civil por ato ilícito.

Em segundo lugar, porque o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

No caso em tela, está em jogo o direito à vida e à saúde de um menor de idade, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade em razão de erro médico causado pelos próprios agravantes, o que afasta por completo a possibilidade de invocação da reserva do possível.

Por fim, cumpre destacar que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e afastados pela decisão recorrida, o que, por si só, já seria suficiente para o não provimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, afastando-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025